Tribunal: STF
Processo: RE 1376979
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 53) interposto em em face de decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 51), por entender que o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, ao dar parcial provimento ao recurso para afastar “a equiparação tão somente em relação ao período anterior à Lei Estadual 4.834/2016” (...) “mantendo-se o reconhecimento da equiparação em relação ao período compreendido entre o dia 1º.1.2016 e a data do ajuizamento da demanda” (eDOC 51, p. 3-4), decidiu a questão dos autos em consonância com a decisão desta Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1126). 



     Nas razões do agravo regimental, o Estado de Mato Grosso do Sul, ora Recorrente, preliminarmente, ressalta que foi ajuizada, em 29.07.2022, a Rcl 54.845/MS, na qual foi demonstrada “clara violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37 pelo mesmo acórdão do e. RJMS combatido no presente processo” (eDOC 53, p. 2). 



    Afirma que, na hipótese, o Tribunal de origem acolheu os embargos de declaração a fim de dar parcial provimento à demanda, recusando-se a aplicar integralmente a tese fixada no referido Tema 1126, bem como “de modo direto, o enunciado da SV nº 37” (eDOC 53, p. 3).



    Sustenta que o fato da tese da repercussão geral fazer referência ao período anterior à Lei Estadual nº4.834/2016, “não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria” (eDOC 53, p. 4). 



    Conclui que, ao contrário do afirmado pelo acórdão recorrido, “não há previsão legal  de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa (...)” (eDOC 53, p. 7). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja provido o extraordinário, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, ou, subsidiariamente que seja determinada a devolução do feito à origem, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 58).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, registro que neguei seguimento à mencionada Rcl. 54.845, por concluir pelo não cabimento da ação, tendo em vista que a reclamação não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decida por esta Corte. 



    Além disso, ressaltei que, nos termos da jurisprudência do STF, a impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos do Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de sua própria competência e só pode ser realizada por interposição de recursos adequados. 



    Assim, levando-se em conta que se impugnou acórdão do Tribunal de Justiça, já analisado pelo STF em sede de recurso extraordinário, entendi pela inviabilidade da reclamação, além disso, não vislumbrei usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que, ao dar parcial provimento ao recurso, em juízo de retratação (Tema 1126), a autoridade se utilizou de atribuição própria. 



    Desse modo, não foram preenchidos os pressupostos de cabimento da ação. 



    No que tange ao presente recurso, verifico que assiste razão ao Recorrente. 



    Com efeito, o acórdão proferido em juízo de retratação, ao dar parcial provimento ao recurso da Recorrida, afrontou a Súmula Vinculante 37. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 2. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 50.873-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.05.2022).



    Extraio, ainda, os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto proferido na referida Rcl 50.873-AgR:



    “4. A reclamação foi proposta à alegação de violação do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.278.713-RG (Tema nº 1.126 da sistemática da repercussão geral), bem como da Súmula Vinculante nº 37. 5. Ao julgamento do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. 6. Quanto ao ponto, emerge da decisão agravada não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, § 5º, II, do CPC), porque, à época, pendia de julgamento o agravo interno interposto contra a decisão que não admitiu o apelo extremo.



    7. Lado outro, conforme registrado na decisão recorrida, cabível a reclamação no que diz com a alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 37, haja vista não exigido o esgotamento das vias ordinárias para conhecimento da reclamação calcada em descumprimento de verbete vinculante desta Suprema Corte (art. 988, III, do CPC). 8. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    11. Por oportuno, trago à colação, ainda, dispositivos da Lei nº 4.834/2016, em que reconhecido o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários com relação aos Técnicos de Nível Superior, de forma escalonada, a ser implementado entre os anos de 2016 e 2020 (grifei):



    (...)



    12. Como salientei ao exame singular, a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul foi concedida a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016, no percentual de 100% da diferença remuneratória e em parcela única, a título de indenização, sob o fundamento da isonomia.



    15. Reitero, pois, que a interpretação conferida pela Corte reclamada denota a concessão de aumento de vencimentos a servidor público, promovido pelo Poder Judiciário, com base na regra constitucional da isonomia e destituída de previsão legal, 



    a contrariar a Súmula Vinculante 37.



    16. Nessa linha decisória, a título exemplificativo, cito julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Agravo interno conhecido e não provido”.



    É como voto”.



    Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. UNIFICAÇÃO DAS CARREIRAS DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 1.328.752-ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021). 



    A propósito, destaco, ainda, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.389.893/MS, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 04.08.2022:



    “O recurso merece ser provido. 



    No julgamento do ARE 1.278.713, paradigma do Tema 1.126 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nos seguintes termos: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. 



    A Súmula Vinculante 37, por sua vez, determina que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Em outras palavras, esta Corte assentou que o aumento de vencimentos de servidores depende de lei e não pode ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia.



    O acórdão recorrido determinou o pagamento das diferenças salariais correspondentes à integralidade da remuneração, a partir da entrada em vigor da norma. Confira-se trecho pertinente da decisão:



    (...)



    A existência de norma infraconstitucional que determina a equiparação remuneratória dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior afastaria, a princípio, a violação à Súmula Vinculante 37. 



    No entanto, a implementação da equiparação remuneratória em percentual de 100% dos vencimentos, desde a entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem respeitar a gradação estipulada na aludida norma, não encontra respaldo legal. Nesse contexto, vislumbro violação ao verbete vinculante do STF.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: Rcl 50.085 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; e Rcl 50.873 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, cuja ementa ora transcrevo:



    (....)”.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática exarada em 19.10.2020 (eDOC 29) e, em consequência, julgo prejudicado o presente agravo regimental interposto pelo ora Recorrente e dou parcial provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, a e b , do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido, na parte em que trata da implementação da equiparação salarial no período posterior à Lei nº 4.834/2016, a fim de que o implemento do reajuste seja pago gradualmente, conforme percentuais estabelecidos na legislação de regência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente